Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705810-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual supressão de instância caso analisadas as alegações relativas: 1) ao exercício do direito de cancelamento/desistência; 2) à distinção entre as características do automóvel constante no anúncio juntado aos autos do processo originário e o que foi objeto de negociação entre as partes; 3) alienação do bem negociado a terceiros. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 3 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator